Tribunal: TJMT
Processo: 0001776-27.2010.8.11.0091
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001776-27.2010.8.11.0091
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Reivindicação, Efeitos]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[APARECIDO DONIZETI GIROTO - CPF: 015.141.468-86 (APELANTE), TERCIO SPIGOLON GIELLA PALMIERI SPIGOLON - CPF: 191.466.918-55 (ADVOGADO), NEUZA DA LUZ FELIPE - CPF: 058.569.248-35 (APELADO), ERON DA SILVA LEMES - CPF: 470.101.269-68 (ADVOGADO), NOBORU MAEDA - CPF: 054.672.418-34 (APELADO), ALMIR LEITE DA SILVA - CPF: 047.847.138-67 (ADVOGADO), ELIO GODOI DE SOUZA - CPF: 492.726.919-15 (TERCEIRO INTERESSADO), CARINA ROCHA GIROTO - CPF: 287.369.518-89 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO. REIVINDICATÓRIA. PROCEDÊNCIA. INTERMAT QUE EMITE TRÊS TÍTULOS. TÍTULO DA PARTE AUTORA QUE É ANTERIOR E MAIS ANTIGO. PREFERÊNCIA. NULIDADE POR AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DE GÔNJUGE. AFASTADA. NULIDADE DE ALGIBEIRA. ALEGAÇÃO POSTERIOR À DECISÃO DESFAVORÁVEL. PERDAS E DANOS GENÉRICOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1- A jurisprudência dá valor ao “
princípio da continuidade registral dos imóveis
”, que “
impõe a observância de uma narrativa sequencial e cronológica dos atos na matrícula do bem, razão pela qual a sucessiva transmissão, que deriva uma da outra, assegura a preexistência do imóvel no patrimônio de quem o transfere.”
(TJ-MG - AC: 10000212203400001 MG, Relator: José Augusto Lourenço dos Santos, Data de Julgamento: 05/05/2022, Câmaras Cíveis / 12a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 08/05/2022).

2- O STJ, em caso análogo, já decidiu que, “
levando-se em consideração que os registros são realizados em ordem de prioridade e de forma numérica, nos termos do artigo 186, da Lei de Registros Públicos, havendo duplicidade de registros sobre determinada área, deve prevalecer aquele mais antigo, com base na teleologia da referida lei”
(AgInt no AREsp n. 560.660/CE, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 10/5/2016, DJe de 20/5/2016.).

3- “
A suscitação tardia da
nulidade, somente após a ciência
de resultado
de mérito desfavorável e quando óbvia a ciência do referido vício muito anteriormente à arguição, configura a chamada
nulidade de algibeira, manobra processual que não se coaduna com a boa-fé processual e que é rechaçada pelo Superior Tribunal
de Justiça, inclusive nas hipóteses
de nulidade absoluta
” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.324.864/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 8/3/2024.)

4- “
As
perdas e danos
não se presumem e
devem ser
efetivamente
comprovadas
pelo autor
.” (TJ-SP - AC: 10337066420188260506 SP 1033706-64.2018.8.26.0506, Relator: Helio Faria, Data de Julgamento: 14/07/2020, 18a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/07/2020).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198)0001776-27.2010.8.11.0091

APELANTE: APARECIDO DONIZETI GIROTO

APELADO: NEUZA DA LUZ FELIPE e NOBORU MAEDA

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Apelação interposta por
APARECIDO DONIZETI GIROTO
contra sentença em Ação Reivindicatória n. 0001776-27.2010.8.11.0091 - Cód. 40044, Proc. 389/2010, da Vara Única da Comarca de Nova Monte Verde/MT, ajuizada por
NEUZA DA LUZ FELIPE e NOBORU MAEDA,
em que se julgou procedentes os pedidos, reconhecendo a propriedade do imóvel em favor da parte autora e determinando a restituição da posse em 1.098 hectares (id. 204680382).

A parte apelante afirma que “
dentre os requisitos exigidos pelo procedimento especial, o que mais se faz relevante é a não satisfação do requisito da individualização da coisa pretendida, no caso, da área específica que os Autores tinham a pretensão de que lhes fosse garantida a posse, ou, ainda, da faixa de terra supostamente sobreposta pelos títulos. Em que pese o entendimento externado pelo N. Juízo singular, em verdade, tal individualização nunca correu por parte dos Apelados, muito menos na petição inicial, cuja obrigação lhes assistia, sob pena de extinção do feito. Basta uma leitura perfunctória para se constatar que os Apelados se limitaram apenas a transcrever totalidade da área delimitada pela matrícula no 7.608 (fls. 18), a qual detém uma área de 1.612ha, a qual aduzem ser de sua propriedade
”.

Declara que “
cabia aos Apelados, já na inicial (defeso em momento posterior), sob pena de afronta aos Princípios da Ampla Defesa e do Contraditório, delimitarem não apenas a área toda sobre a qual possuem título de propriedade, mas, mormente, a individualização detalhada da área menor que aduzem ter sido injustamente apossada pelos Réus (área reivindicanda), destacando-a da área maior, do que não se desincumbiram.
”

Expõe que deve ser reconhecida “
a CARÊNCIA DA AÇÃO por ausência de requisito da ação reivindicatória, ou seja, em razão da AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO, extinguindo o feito, sem julgamento de mérito, condenando os Autores nos consectários legais.
”

Aduz que “
Já no preâmbulo da exordial, especificamente na qualificação apresentada pelos Apelados com relação ao Apelante Aparecido Donizete Giroto, constata-se ser fato conhecido de todos que este é CASADO. A afirmação dos próprios Apelados quando do ingresso da demanda já serve para evidenciar que, mesmo antes da demanda, era de conhecimento o estado civil do Apelante Aparecido Donizete Giroto, qual fosse, casado. Já com relação ao Réu Hélio o documento de fls. 23 também mostra ser de conhecimento a sua condição de CASADO, inclusive do nome da sua esposa, qual seja, Rosilei Godoi. Ainda que fosse desprezado o conhecimento prévio quanto ao estado civil dos Réus, observa-se que a Certidão do zeloso Oficial de Justiça, às fls. 40/41, revela que ambos são casados, inclusive realizando a Citação com Hora Certa na pessoa de uma das esposas (Roselei).
”

Sustenta que “
em se tratando de ação reivindicatória de bem imóvel ela tem natureza de direito real (a própria sentença assim a considera), cuja participação das cônjuges, portanto, é obrigatória, ainda mais, pelo que se vê da r. sentença, implicou no reconhecimento de propriedade em favor dos AutoresApelados, o que impacta no campo de direito das cônjuges que não tiveram oportunidade de se defenderem
.”

Diz que “
as esposas deveriam compor o polo passivo da demanda, formando o LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO, sob pena de NULIDADE ABSOLUTA do feito, inclusive, pela gravidade, tratando-se matéria de ORDEM PÚBLICA, pode e deve ser conhecido “de ofício” em qualquer tempo e grau de jurisdição
.”

Fala que “
Durante a instrução processual restou inconteste que os Réus adquiriram suas respectivas propriedades de forma lícita e de absoluta boa-fé, pois aqueles que lhes haviam antecedido nas aquisições também assim o eram. Constou também nos autos que o Apelante Aparecido Donizete tomou todos os cuidados quando da aquisição da área, solicitando certidão vintenária, fez georeferenciamento, enfim, não houve qualquer desídia e, muito menos, qualquer ato ilegal ou ilícito, cuja data de registro da aquisição se deu em 28/10/2004
.”

Argumenta que “
Diante da legalidade da aquisição e do título do Réu Aparecido, ora Apelante, não há como afirmar, assim como foi contundente a r. sentença, que o mesmo não é proprietário, tão menos atribuir-lhe a pecha de possuidor não proprietário. Nesta senda vale ressaltar: O Apelante Aparecido Donizete JAMAIS se tratou de um possuidor não proprietário, cuja posse JAMAIS foi injusta. Se o Apelante Aparecido não pode figurar na situação como um possuidor não proprietário, o qual jamais deteve uma posse injusta já que alicerçada em título VERÍDICO E LEGÍTIMO, conforme reconheceu a r. sentença, não pode ser a ação reivindicatória o instrumento hábil a resolver a questão e o pretenso direito dos Autores, pois deve, precedentemente, haver solução sobre direito dominial, invocando ação própria para tanto
.”

Defende que “
proprietário é aquele que usa, goza e dispõe da coisa. Rememora-se que os Autores, conforme laudo pericial, jamais usaram, gozaram ou dispuseram do imóvel, não se enquadrando, portanto, na qualificação de proprietários e, assim, não podem propor ação reivindicatória
.”

Consigna que, “
no que diz respeito à pretensa indenização, imperioso observar que os Apelados não satisfizeram o ônus processual de forma a comprovar supostas perdas e danos. Os Apelados foram incapazes de apontar ou indicar quais teriam sido os danos, as perdas, suas extensões e seus valores, limitando-se apenas a afirmar, de forma absurdamente genérica, que pretendiam indenização em razão dos frutos e rendimentos
.”

Em suma, requer seja dado “
PROVIMENTO AO APELO: a) Acolhendo a PRIMEIRA PRELIMINAR, reconhecendo CARÊNCIA DA AÇÃO POR DA AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO (não individualização da área reivindicanda), extinguindo o feito, sem julgamento de mérito; b) Caso superada a primeira preliminar, o que não se acredita, que seja acolhida a SEGUNDA PRELIMINAR, reconhecendo a NULIDADE ABSOLUTA do feito por não formação do LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO, anulando todos os atos subsequentes às citações realizadas, retornando os autos à origem e determinando a inclusão das esposas dos Réus no polo passivo da lide estabelecendo adequada e corretamente a relação jurídico-processual, estabelecendo nova instrução processual; c) No MÉRITO dê provimento ao presente recurso de apelo, reformando a r. sentença, dando total improcedência aos pedidos ofertados pelos Autores, condenando-os nos consectários legais; d) Caso mantida a r. sentença quanto ao seu mérito, o que também não se espera, que seja reformada a r. sentença quanto à pretensa indenização em favor dos Apelados pelas razões já expostas, pois incabíveis; e) Por fim, requer seja concedido EFEITO SUSPENSIVO ao presente recurso de apelo
.” (id. 204680387).

Em contrarrazões, pede-se o desprovimento do recurso (id. 204680391).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Apelação interposta por
APARECIDO DONIZETI GIROTO
contra sentença em Ação Reivindicatória n. 0001776-27.2010.8.11.0091 - Cód. 40044, Proc. 389/2010, da Vara Única da Comarca de Nova Monte Verde/MT, ajuizada por
NEUZA DA LUZ FELIPE e NOBORU MAEDA,
em que se julgou procedentes os pedidos, reconhecendo a propriedade do imóvel em favor da parte autora e determinando a restituição da posse em 1.098 hectares (id. 204680382).

Na inicial, os apelados disseram ser proprietários do imóvel em litígio, de cerca de 1.600 hectares da Gleba Matrinchã, que teriam adquirido em 28/07/1986, sendo que a área teria sido ocupada em 2007 pela parte apelante mediante resistência ao tentar a reaver.

Por isso, a parte apelada ajuizou a demanda reivindicatória.

O imóvel está descrito na matrícula 7.608 do CRI de Alta Floresta/MT.

A demanda foi ajuizada em 2010.

Apresentada contestação, foi intempestiva.

Em decisão saneadora, entendeu o juiz da causa por realizar perícia a se aferir “
as exatas confrontações dos imóveis objeto da lide, bem como se os requeridos ocupam parcela de área pertencente aos autores
” (id. 204680357, p. 43).

Na perícia, desde logo destaco que o perito confirma que a área dos apelados
“(matrícula no 7.680 do CRI de Alta Floresta – MT) guarda fidedigna descrição perimétrica com o título de origem, ou seja, a descrição do memorial é idêntica ao título expedido pelo INTERMAT em nome de Mariza Maldonado Fontes )(espólio de Caio C. Fontes) [...]. A localização do título reivindicado pelo Requerente foi realizada considerando-se as características topográficas constantes no título de domínio e está devidamente apresentada no mapa 02 [...]”
(id. 204680357, p. 104).

Para tanto, o perito transcreve a matrícula apresentada com a inicial, em que o memorial é descrito, concluindo, assim, que na inicial já se apresentou documento hábil a identificar, delimitar e individualizar a área, não havendo que se falar em ausência deste requisito para reivindicação:

Na perícia também se concluiu que o INTERMAT emitiu 3 títulos referentes a mesma área, mas que o título dos apelados foi o primeiro, o mais antigo, o proveniente de Mariza Maldonado Fontes:

Descreve o perito que 911 hectares do imóvel descrito pelos apelados foram sobreposto pelos títulos do apelante:

Também foi realizada audiência de instrução e julgamento, em que se inquiriu as partes e mais duas testemunhas. Na sentença, o juiz bem descreve o dito em audiência;

NOBORU – depoimento pessoal

1. Comprou a área por volta de 1986, do irmão do Tenente, senhor Xavier Leônidas Dallagnol;

a. Fez registro no Cartório de Alta Floresta;

b. Comprou em conjunto com o pai de Neuza, senhor José Felipe, mas como ele era estrangeiro, colocou no nome da filha;

2. A partir de 1986, pagou para se fazer uma estrada que iria chegar até o imóvel adquirido, mas não foi possível, isso por conta de dificuldade financeira;

3. Esteve lá em 1987 e nos anos subsequentes também, não encontrando ninguém morando no local;

4. Recebeu a ligação de um tal Robertinho, o qual disse que muitos sem-terra haviam invadido;

5. Por isso, esteve em 2007 na área, tendo contratado um topógrafo;

a. Lá, encontrou a esposa de Hélio Godoi de Souza;

b. Se não se engana, o nome dela era Rosilene, a qual estava com duas crianças pequenas;

6. Em certa ocasião, encontrou Aparecido Donizete Giroto, isso na cidade de Marília, o qual foi bastante hostil com o depoente;

7. Nunca fez benfeitoria na área, tampouco cerca;

8. Todos os anos declara o ITR do imóvel;

APARECIDO DONIZETE – depoimento pessoal

1. Em 2004, comprou terras, sendo intermediada a compra pelo corretor Roberto, conhecido como Robertinho;

2. Entrou em contato com o dono da propriedade, Irineu Fringer, o qual mostrou a matrícula da propriedade em nome dele, Irineu;

3. Após isso, viu a certidão vintenária, sendo feita a transferência, instalando-se na área e começou a trabalhar, isso tudo em 2004;

a. Não havia sobreposição;

b. Fez georreferenciamento e plano de manejo;

4. Noboru surgiu no caso em 2007, aproximadamente;

5. Em uma oportunidade, Noboru esteve lá, encontrando Hélio, cunhado de Irineu, o qual cuidava da área para o depoente;

6. Manteve contato com Noboru, pedindo para ele ir até a casa do depoente, em Marília, solicitando que fosse para lá com advogado;

7. Ele foi até lá, tomaram café juntos, tendo mostrado para ele e para o advogado os documentos que tinha, tendo o advogado dito que, se soubesse que era aquilo, sequer teria ido até lá;

8. A propriedade faz divisa com um assentamento;

9. Por conta de desmate nessa área que comprou, acabou tendo um processo ambiental;

10. Nunca falou com Neuza.

LEONAR DALLAGNOL – testemunha

1. Quando Noboru aquiriu a área, a família do depoente era a única moradora da região;

a. Não sabe exatamente quem vendeu a área para Noboru, pois um procurador pode vender, mas acredita que foi a partir de Marisa Maldonado;

2. Foi o depoente que abriu as estradas para sua família, isso em 1986;

3. Conheceu Noboru porque ele adquiriu uma área de Marisa Maldonado;

4. Entraram em contato com o irmão do depoente para abrir uma picada, uma estrada;

5. Seu irmão pediu para administrar a construção, sendo acompanhado de Noboru e José Felipe;

6. Em 1987, Noboru e José Felipe continuaram a abrir a estrada;

a. Após isso, eles ficaram um pouco ausentes;

7. Por volta de 1997, chegou um grupo de sem-terra;

8. Por conta disso, perdeu-se um pouco o controle das áreas;

9. Chegou à região o senhor Irineu Finger, o qual se aproveitou disso e realizou invasão, inclusive na área de Marisa Maldonado, a qual havia sido adquirida por Noboru e José Felipe;

10. Não sabe dizer muito sobre eventual negociação feita por Irineu e Noboru;

11. Não tem certeza, mas aparentemente um advogado de nome Ildefonso conseguiu alguns títulos frios, passando para Irineu Finger, inclusive em relação à área de Marisa Maldonado, a qual tinha título legítimo;

12. É irmão de Xavier Leônidas Dallagnol, o qual é advogado e talvez tenha participado da negociação entre Noboru, José Felipe e Marisa;

a. Posteriormente, Xavier ajudou a abrir a estrada, isso a pedido de Noboru e José Felipe;

13. Não acredita que há sobreposição, já que a área de Marisa Maldonado foi cortada antes da Fazenda 35;

ANDRIGO – testemunha

1. Conhece a propriedade desde 2007, 2008;

2. Presta serviços para Donizete, tendo feito LAU, Plano de Manejo, CAR;

3. Em 2007 ou 2008, quando fez a LAU, o INTERMAT emitiu documento informando que o imóvel incidia no título emitido pelo Estado;

a. Nesta época, não havia outra pessoa na área.”

Não há como existir duas (ou três) matrículas referentes ao mesmo imóvel, ante a ofensa ao princípio da continuidade dos registros imobiliários.

Todo o histórico do imóvel deve ser preservado, do início aos dias atuais, e a dupla transferência, ou tripla, como no presente caso procedida pelo INTERMAT, registrada em três títulos, ofende o princípio da continuidade.

A jurisprudência dá valor ao “
princípio da continuidade registral dos imóveis
”, que “
impõe a observância de uma narrativa sequencial e cronológica dos atos na matrícula do bem, razão pela qual a sucessiva transmissão, que deriva uma da outra, assegura a preexistência do imóvel no patrimônio de quem o transfere.”
(TJ-MG - AC: 10000212203400001 MG, Relator: José Augusto Lourenço dos Santos, Data de Julgamento: 05/05/2022, Câmaras Cíveis / 12a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 08/05/2022).

O art. 195 da Lei 6.015/73 bem estabelece que, “
Se o imóvel não estiver matriculado ou registrado em nome do outorgante, o oficial exigirá a prévia matrícula e o registro do título anterior, qualquer que seja a sua natureza,
para manter a continuidade do registro
.”

Neste sentido:

“AGRAVO DE PETIÇÃO - PROVA DA PROPRIEDADE DE BEM IMÓVEL. - Segundo dispõe o § 1o, do art. 1.245, do Código Civil, a prova da propriedade sobre bem imóvel se dá pelo registro do título translativo no Registro de Imóveis.
O Cartório de Registro de Imóveis é responsável por manter todo o arquivo histórico relacionado ao bem, ou seja, nele são registrados todos os acontecimentos relacionados ao imóvel, desde sua construção até os dias atuais (princípio da continuidade registral).
No caso, verificando-se, da cópia da matrícula do imóvel que se pretende penhorar, que este não é de propriedade de quaisquer dos Executados nestes autos, não há como deferir a constrição perseguida pelo Exequente
.” (TRT-3 - AP: 00061000320075030103 MG 0006100-03.2007.5.03.0103, Relator: Emilia Facchini, Data de Julgamento: 22/07/2020, Terceira Turma, Data de Publicação: 28/07/2020)

Nesses casos, em havendo dois ou três registros, deve ser preservado o registro mais antigo, pelo princípio da anterioridade, segundo o direito de preferência estabelecido no art. 183 e 186 da Lei 6.015/73, de modo que as matrículas ou atos oriundos dos registros consequentes devem ser invalidados:

“
Art. 183 - Reproduzir-se-á, em cada título, o número de ordem respectivo e a data de sua prenotação.

Art. 186 - O número de ordem determinará a prioridade do título, e esta a preferência dos direitos reais, ainda que apresentados pela mesma pessoa mais de um título simultaneamente
.”

O STJ, em caso análogo, já decidiu que, “
levando-se em consideração que os registros são realizados em ordem de prioridade e de forma numérica, nos termos do artigo 186, da Lei de Registros Públicos, havendo duplicidade de registros sobre determinada área, deve prevalecer aquele mais antigo, com base na teleologia da referida lei”
(AgInt no AREsp n. 560.660/CE, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 10/5/2016, DJe de 20/5/2016.).

Em outro caso análogo:

“Recurso Especial. Ação Reivindicatória. Áreas Sobrepostas. Duplicidade de Registros. Posse Injusta. Caracterização. Anterioridade do Registro da Autora/Recorrente. Recurso Especial Provido. 1 - Nos termos do artigo 1.228 do Código Civil vigente “O proprietário tem a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa, e o direito de reavê-la do poder de quem quer que Injustamente a possua ou detenha”. Não há que se falar “em posse justa do demandado” se este, ao ter o seu registro cancelado, não buscou os meios legais à sua revalidação, preferindo comprar, pela segunda vez - em 1979 e registrar apenas em 1994 -, a área de 16.035 m 2 na qual está sobreposta a de 4.000 m 2 da autora/recorrente, que dela é proprietária desde 1975. 2 -
Existindo duplicidade de registros, há de prevalecer o mais antigo
, no caso, o da autora. Com efeito, movendo a autora ação judicial de revalidação do seu registro e obtendo sentença com trânsito em julgado, que lhe foi favorável, tem-se que o cancelamento de seu registro foi considerado sem efeito. Isso significa dizer que, mesmo que a sentença de revalidação do registro tenha ocorrido em 2000, os efeitos dela retroagiram à data do primeiro registro da autora, ou seja, a 1975, convalidando a sua propriedade sobre a área litigiosa e caracterizando a posse injusta exercida pelo recorrido, pois exercida em detrimento do direito do real proprietário do imóvel. 3 - Recurso especial a que se dá provimento”.
(STJ - 4a Turma -REsp. no 1.195.209 - Relator: Ministro Luis Felipe Salomão - Data Julgamento: 07/10/2010, DJe 14/02/2011).

Mesmo que os atos públicos tenham presunção de veracidade, é fato que este ato público é eivado de vícios, em primordial, pois fere a continuidade e os artigos 183, 186 e 195 da Lei 6.015/73, em verdadeiro caso em que se fechou os olhos para a transferência a Mariza Maldonado Fontes, de modo que não há como o Judiciário chancelar a validade da tripla transferência triplo registro.

O art. 1.245 do Código Civil estabelece que
“Transfere-se entre vivos a propriedade mediante o registro do título translativo no Registro de Imóveis”
, com complementação, no §1o, de que,
“Enquanto não se registrar o título translativo, o alienante continua a ser havido como dono do imóvel”
.

Há por bem definir quem é o proprietário do imóvel, este, tecnicamente falando, quem está com a propriedade averbada na matrícula principal, anterior, e não há como fazê-lo com três matrículas ‘circulando’.

Findando esta controvérsia da ‘tripla matrícula’, a pretensão de aquisição do domínio pelos apelados é possível, pois detêm a matrícula prioritária, antiga, anterior, preferencial.

Deste modo, correta a sentença, pois o caso é de procedência da reinvindicatória.

A despeito da posse até então exercida pela parte apelante, é desfalcada de justo título e, quando resistem a retomada da posse dos apelados, esta posse se tornou injusta.

Inclusive, a testemunha Leonar confirma que o apelado Noburo quem procedeu com abertura de estradas no imóvel em 1987, sendo que, em 97, grupo de sem terras invadiu o local, vindo Irineu realizando o que se disse ser invasão, inclusive na área de Marisa (Noburo), sendo que um advogado, Idelfonso (título dos apelantes) teria conseguido títulos frios, passando o imóvel para Irineu, inclusive a área que era de Marisa.

Isto apenas acrescenta ao fato de que diversas inserções e problemas envolveram os proprietários anteriores aos títulos do apelante.

Não sendo demonstrada posse suficiente à impedir a reivindicação, o caso é de procedência do pleito.

Neste sentido:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REIVINDICATÓRIA – ALEGAÇÃO DE USUCAPIÃO EM CONTESTAÇÃO – APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 237 DO STF – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA USUCAPIÃO: NÃO COMPROVAÇÃO DE POSSE MANSA E PACÍFICA – NÃO INCIDÊNCIA DO ARTIGO 1.238 DO CÓDIGO CIVIL - PROCEDÊNCIA DA REIVINDICATÓRIA - PROPRIEDADE DO BEM, INDIVIDUALIZAÇÃO DA ÁREA E POSSE INJUSTA – CONFIGURAÇÃO DE POSSE INJUSTA (INVASÃO) QUE DESNATURA A BOA-FÉ – INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS INDEVIDA – APLICAÇÃO DO ARTIGO 1.219 DO CÓDIGO CIVIL – ABANDONO NÃO CARACTERIZADO – DESCABIMENTO QUANTO À PRETENSÃO DE “SUPRESSIO” – ALEGAÇÃO DE VIABILIDADE DE DESAPROPRIAÇÃO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 1.228, §§ 4o e 5o DO CÓDIGO CIVIL – NÃO DEMONSTRAÇÃO DE INTERESSE PÚBLICO JUSTIFICADOR – SENTENÇA MANTIDA – APELO DESPROVIDO. É perfeitamente viável a defesa de usucapião em fase contestatória, à luz da Súmula n. 237 do STF; todavia, somente será reconhecido o direito quando demonstrado o preenchimento dos requisitos, o que no caso não ocorreu, ante à ausência de posse mansa e pacífica, eis que comprovada a propositura de ação reivindicatória em dois momentos distintos, caracterizando-se a existência de conflito. Deve ser reconhecido o direito reivindicatório do autor, quando preenchidos os requisitos para procedência da ação: propriedade do bem, individualização da área litigiosa e posse injusta do requerido. Não há falar em direito de indenização por benfeitorias, em caso de posse injusta, derivada de invasão, conforme dispõe o artigo 1.219 do Código Civil. Quanto à pretensão de desapropriação do bem, não deve ser acolhida, diante do não preenchimento dos requisitos do artigo 1.228, §§ 4o e 5o do CC, situação que desnatura o interesse público justificador do procedimento de desapropriação. Mostra-se descabida a tese de “supressio”, eis que ausente a comprovação de abandono, sobretudo porque houve ajuizamento de ação em dois momentos, e inclusive julgamento de procedência em um deles (no ano de 2012), lavratura de Boletim de Ocorrência.”
(N.U 0000818-53.2015.8.11.0095, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, Des. Sebastião Barbosa Farias, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/03/2024, Publicado no DJE 13/03/2024).

Sobre a nulidade por ausência de citação da cônjuge da parte ré, não merece prosperar, pois verdadeira “nulidade de algibeira”, ou “de bolso”, suscitada apenas em sede recursal quando a pretensão lhe é desfavorável, pois em momento algum foi levantada em primeiro grau, a tempo e modo.

Conforme entendimento do STJ, “
A suscitação tardia da
nulidade,
somente após a ciência
de
resultado
de
mérito desfavorável e quando óbvia a ciência do referido vício muito anteriormente à arguição, configura a chamada
nulidade de algibeira,
manobra processual que não se coaduna com a boa-fé processual e que é rechaçada pelo Superior Tribunal
de
Justiça, inclusive nas hipóteses
de nulidade
absoluta
” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.324.864/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 8/3/2024.)

Sobre as perdas e danos, a despeito de na sentença não se ter condenação específica na parte dispositiva, em seu corpo contém o seguinte comando:

“[...]
Além disso, reconhecida a propriedade do requerente e a posse injusta do requerido Aparecido, eis que posterior, deve haver a condenação do possuidor ao ressarcimento e retiradas de frutos do imóvel, sob pena de caracterizar enriquecimento ilícito.

III DISPOSITIVO

Ante o exposto, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGAM-SE PROCEDENTES os pedidos Iniciais, EXTINGUINDO-SE O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, isto para:

i. RECONHECER a propriedade do imóvel rural matriculado no Registro de Imóveis de Alta Floresta/MT sob o no 7.608, com área de 1.612 hectares, localizada no município de Nova Bandeirantes/MT, na proporção da sobreposição, ou seja, 1.098 hectares, à parte-autora;

ii. Como consequência, “RESTITUIR” (considerando a expressão usada na Inicial) o requerente à posse do imóvel rural matriculado no Registro de Imóveis de Alta Floresta/MT sob o no 7.608, com área de 1.612 hectares, localizada no município de Nova Bandeirantes/MT, na proporção da sobreposição, ou seja, 1.098 hectares [...].
”

Ocorre que, na inicial, a alegação é genérica, e não se comprovou quais teriam sido as perdas e os danos provenientes da dita invasão, como eventuais contratos, plantações, etc, considerando, inclusive, que a testemunha Leonor descreve que o imóvel teria ficado paralisado de 87 e 97, quando na posse da parte apelada.

Diferente seria se estivessem utilizando do bem, com eventual plantação, por exemplo, e adviesse dita “invasão”. Com isso, seria possível se levantar as perdas e os danos, mas não se depreende dos autos tal condição, o que deve ser detalhadamente e pontualmente demonstrado, não cabendo alegação genérica.

Assim, “
As
perdas e danos
não se presumem e
devem ser
efetivamente
comprovadas
pelo autor
.” (TJ-SP - AC: 10337066420188260506 SP 1033706-64.2018.8.26.0506, Relator: Helio Faria, Data de Julgamento: 14/07/2020, 18a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/07/2020).

O STJ:

“
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. PERDA DE IMÓVEL. LUCROS CESSANTES. PRESUNÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. As razões apresentadas pela agravante são insuficientes para a reconsideração da decisão. 2.
A jurisprudência do STJ não admite a indenização de lucros cessantes sem comprovação, rejeitando os lucros hipotéticos, remotos ou presumidos
. 3. Agravo interno não provido
.” (STJ - AgInt no REsp: 1963583 SP 2021/0025527-6, Data de Julgamento: 13/06/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/06/2022).

Ante o exposto, PROVEJO EM PARTE o recurso e julgo improcedente o pleito de perdas e danos, mantendo a sentença nos demais termos.

Deixo de majorar os honorários, diante do provimento parcial do recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2024